Tribunal: TJMT
Processo: 0003010-05.2019.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003010-05.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVANETE PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 689.590.441-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GENY JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 036.528.801-29 (VÍTIMA), JOELMA SOENY OLIVEIRA BOLSON (VÍTIMA), GABRIEL DOS SANTOS NUNES (VÍTIMA), GIOVANA NUNES DOS SANTOS (VÍTIMA), BIANCA SOFIA DO ESPIRITO SANTO (VÍTIMA), JOSE VINICIOS DE JESUS BARROS (VÍTIMA), NICOLAS DE JESUS BARROS (VÍTIMA), TAINARA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 044.098.101-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO
ROL
DO ART. 581 DO CPP. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DIREITO À AMPLA DEFESA VIOLADO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que indeferiu pedido de redesignação de audiência de interrogatório, em razão de sua ausência no ato devido a dificuldades de acesso à Comarca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso e, subsidiariamente, examinar se houve violação ao direito de autodefesa pela ausência justificada da recorrente à audiência de instrução e julgamento.

III. Razões de decidir

3. O recurso não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 581 do CPP, inviabilizando seu conhecimento.

4. Contudo, verificada a alegação de prejuízo à ampla defesa, torna-se possível a análise de ofício, sendo plausível o pedido de realização de novo ato de interrogatório, fundamentado em justificativas consistentes de ausência ao ato inicial, o que demonstra a boa-fé da recorrente.

5. A jurisprudência do STJ orienta que o interrogatório do acusado pode ser realizado a qualquer tempo durante a ação penal (AgRg no REsp 1317646/RS), reafirmando o direito de o acusado ser ouvido, especialmente quando o comparecimento tardio foi justificado de maneira crível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido. Retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizado o interrogatório da recorrente determinado de ofício.

Tese de julgamento
: "É cabível a determinação de novo ato de interrogatório em caso de ausência justificada do réu à audiência, como garantia ao direito de defesa e de ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1317646/RS, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 28.3.2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de rec
urso em sentido estrito interposto por
Ivanete
Pereira da Cruz Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da ação penal (PJe n.
0003010-05.2019.8.11.0002
),
indeferiu
o requerimento

para designação de nova data de audiência

para o seu interrogatório

(
ID

217232937
).

A
recorrente sustenta
que: 1)
“
chegou ao
f
órum
com poucos minutos do horário designado para a audiência, porém, já havia finalizado
”
;
2) “
justificou nos autos o motivo do atraso
”
, inclusive solicitou “
à
Diretoria do Fórum de Várzea

Grande/MT
informações referentes
ao horário de entrada para demonstrar que
,
de fato
,

lá esteve
. E
ntretanto, a referida

informação foi negada
”; 3)
o ato de
impedir

a apresentação de sua versão
dos fatos em
interrogatório, quando possível fazê-lo,
“
viola os princípios do contraditório e
da
ampla defesa
”
.

Requer o provimento para
:
“
a) Requisitar informações junto ao Fórum de Várzea Grande/MT

referente a entrada/saída da acusada no dia da última audiência

designada (12/12/2023);

b) No mérito, seja determinada nova data de audiência de instrução

e julgament
o
, concedendo a
oportunidade
a ré
para ser ouvida em

juízo, respeitando o direito ao
contraditório
e
a
mpla
d
efesa
”
(
ID
217232940).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou
pelo não conheci
mento do recurso e, “
no seu mérito, o desprovimento
”
(ID

217232948
).

A
5
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
não conhecimento do recurso
. Todavia, se conhecido, pelo seu desprovimento
(ID
223161179)
.

É o relatório
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, anote-se que, tal como observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o ato judicial objurgado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 581 do CPP
, tampouco admite, conforme o entendimento do STJ, interpretação extensiva (STJ,
AgRg
no REsp 1630121/ RN),

de modo que
o recurso
não comporta conhecimento
.

Entretanto, a suposta ilegalidade que tenha ocasionado prejuízo à ampla defesa da recorrente permite a análise
de ofício
por parte desta Corte.

Consta dos autos que a recorrente
,
que responde
pelo cometimento, em tese, de injúria (CP, art. 140, § 3º)
,
foi declarada revel após não comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia
12.12.2023
, quando foram ouvidas as testemunhas e encerrada a instrução criminal
(
ID 217232927).

Segundo a petição anexada ao feito pela Defensoria Pública em 15.12.2023, na qual
,
inclusive
,

foi requerida
a designação de novo ato de interrogatório:

“(...)
a assistida reside em região de Zona Rural e para chegar à cidade, o acesso é através da rodovia BR 364 (km 451), e em que pese seus esforços para chegar a tempo da audiência e participar de forma
presencial
, o trânsito na rodovia estava intenso em razão da interdição de faixa da rodovia para manutenção, com o fluxo de carros fluindo apenas no sistema “Pare e Siga”, conforme documento de comprovação anexo.

A assistida chegou pouco tempo depois do término da audiência ao Fórum de Várzea Grande/MT e com isso não pode mais ser ouvida na ocasião. Ela ainda informou que tentou entrar na audiência de forma online, mas não conseguiu acessar a sala

(ID
217232930).

Ao analisar o pedido, o magistrado de origem afastou a alegação de nulidade ressaltando
que “
não há respaldo legal para a justificativa alegada
”
(ID
217232936).

Simultaneamente, a Defensoria Pública oficiou à Diretoria do Foro
da Comarca
de Várzea Grande solicitando informações sobre
“o horário de entrada e saída, precisamente no dia 12 de dezembro de 2023, da Sra. Ivanete Pereira da Cruz Oliveira
", o que foi indeferido sob o argumento de que a existência de regulamentação interna restringe os poderes administrativos,
“cujas informações poderão ser requisitadas pelo Juízo competente
” (ID
217232942).

Pois bem.

O art. 185,
caput
, do CPP, dispõe que o ato de interrogatório pode ser realizado a qualquer
momento
, no curso
da ação

penal.

O fato de a recorrente,
apenas dois dias após a realização d
a audiência
,
procurar a Defensoria Pública
para intervir a seu favor e
apresentar justificativa plausível
quanto ao motivo pelo qual ficou impossibilitada de comparecer no horário designado
,
certamente
, demonstra a sua boa-fé.

Em caso semelhante
, o STJ já decidiu que:

"(...)
interrogatório é ato obrigatório, que pode ser realizado a qualquer tempo. Desse modo, tendo o acusado comparecido em juízo logo após a audiência de instrução e julgamento e pleiteado sua oitiva, deveria o magistrado ter-lhe dado a oportunidade de apresentar sua versão sobre a acusação.

2. Agravo regimental a que se nega provimento
(...)
(
AgRg
no REsp 1317646 / RS, relator Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma
, DJe 28.3.2014
).

Nesse contexto, demonstrado que o juízo singular
violou o direito de autodefesa da recorrente,
a
ilegalidade
deve
ser reconhecida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por considerá-lo inadmissível, o que faço com fundamento no art. 51,
I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
.

Todavia,
de ofício
,
DE
TERMINO
o retorno dos autos
à origem
para que proceda ao interrogatório da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024